Tribunal: TJPA
Processo: 0801358-58.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801358-58.2023.8.14.0013

APELANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CONTUDO COM CONTRATOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. CONEXÃO COMO MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA -
ERROR IN PROCEDENDO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. O art.
17
, do
CPC
, exige que, para propor a ação, haja interesse da parte postulante, sendo este determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido.

2
. No particular, há interesse da parte em discutir contrato de empréstimo firmado com o réu, não caracterizando falta de interesse de agir a existência de multiplicidade de ações envolvendo as mesmas partes, mas que têm como objetos ajustes distintos.

3.
Com efeito, em sendo possível, como de fato o é, a medida processual recomendada é a
reunião
dos processos, em virtude de conexão, com vistas à instrução e julgamento conjunto e, não a extinção prematura do feito.

4
. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801358-58.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA

APELANTE: RITA DE SOUZA FERREIRA
(ADV.
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

– OAB/PA Nº 21.820)

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
(ADV.
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
RITA DE SOUZA FERREIRA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que - nos autos de
AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
movida contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
-
,

indeferiu a inicial, nos seguintes termos:

“ INDEFIRO a petição inicial, com fulcro nos art. 330 e 485, inciso VI do CPC, e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

A extinção do feito sem resolução do mérito não impede posterior análise meritória, bem como, não obsta a propositura de nova demanda, desde que não haja o fatiamento da ação, devendo o(s) causídico(s) se abster(em) de promover deliberadamente múltiplas demandas nesse contexto.

Outrossim, considerando a conduta temerária e evidente má-fé da parte autora, nos termos do art. 80, inciso III e V c/c art.81, ambos do CPC, imponho, de ofício, a cominação de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Despesas processuais pela parte autora suspensas na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, eis que defiro o benefício da justiça gratuita.

COMUNIQUE-SE
ao Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará (CIJEPA) para ciência e providências que julgar necessárias a fim de coibir a prática abusiva do direito de ação, inclusive eventual comunicação aos juízes das unidades judiciárias em que houve distribuição em massa de ações protocoladas pelo(s) advogado(s) signatário(s).

OFICIE-SE à OAB do Estado do Pará para ciência e providências no âmbito de sua atuação acerca de eventual cometimento de infrações disciplinares previstas no art. 34 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa no sistema PJe
”.

Em suas razões recursais sustenta a Apelante, em síntese, inexistir abuso do direito de ação, tampouco prática de advocacia predatória, estando atendido os pressupostos de constituição de desenvolvimento válido do processo, sobretudo considerando que “
o simples fato de se ter inúmeras ações ajuizadas em face de uma única empresa não significa se tratar de advocacia predatória. Neste caso, significa que tal empresa reiteradamente pratica abusos em face dos menos favorecidos, dando assim azo ao elevado número de ações. Advocacia predatória ocorre quando se está diante da falsificação de documentos (contratos, procurações, etc). O que não é o caso dos autos”.

Em complemento, defende a impossibilidade de extinção do feito, pelo que deveria o d. Juízo ter exercido sua faculdade de determinar a conexão entre as demandas, evitando, dessa forma violar o princípio que veda a prolação de decisão surpresa.

Nesse contexto, postula:

“SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO, BEM COMO SEJA DADO PROVIMENTO, PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que, recebendo a petição inicial, dê o regular processamento ao feito”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
Dispensado o preparo em face da Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Cinge a controvérsia recursal se a alegada falta de interesse processual da parte,
em virtude da existência de multiplicidade de ações idênticas, configura abuso ao direito de demandar, a justificar a
extinção do processo.

Ilustrativamente, colaciono os seguintes excertos da r. sentença:

“Em consulta processual realizada no sistema PJE, constata-se que a autora RITA DE SOUZA FERREIRA ingressou nos dias 04 e 05/05/2023, com 26 (vinte e seis) ações nas Varas Cíveis da Comarca de Capanema, a maioria distribuídas na 1ª Vara (total de 23), pela mesma banca de Advogados, conforme certidão anexa. Compulsando acuradamente os autos, constata-se que o(s) Advogado(s) subscritores da inicial fatiaram as ações de nº 0801361-13.2023.8.14.0013, 0801360-28.2023.8.14.0013, 0801358-58.2023.8.14.0013, 0801346-44.2023.8.14.0013, 0801344-74.2023.8.14.0013 e 0801342-07.2023.8.14.0013, com contratos diversos, em face da mesma parte promovida, além de solicitar o rito ordinário com a finalidade de multiplicar os eventuais ganhos com os pedidos de indenizações e honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesta toada, tal comportamento gera graves consequências não apenas à parte contrária, mas à administração da justiça e de toda coletividade que a custeia, pois o ajuizamento de diversas demandas, referente ao mesmo tema (ação declaratória de inexistência de negócio jurídico), não pode ser aceito, pois o procurador da parte poderia fazê-lo mediante uma única ação e não por meio de fatiamento de demandas. Por conseguinte, trata-se de conduta processual inadequada, sobrecarregando o Poder Judiciário e, com isso, usando o processo para conseguir objetivo nada altruísta, que não tem por escopo principal e verdadeiro a efetiva solução da lide em toda a sua extensão. Ao contrário, o que se vislumbra com essa iniciativa processual, que gera a multiplicação de demandas semelhantes, patrocinadas pelo mesmo advogado, é a opção por uma estratégia que não visa, como fundamento nuclear, o equacionamento da lide, mas, de forma subliminar, a obtenção de vantagem econômica, de natureza sucumbencial, em cada uma dessas ações, em favor do patrono da parte-autora, o que é inconcebível, pois com isso fica comprometida a adoção do Princípio da Razoável Duração do Processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), além de atentar, também, contra o Princípio da Cooperação (art. 6º do CPC) e da boa-fé processual (art.5º do CPC). O Poder Judiciário, em qualquer nível de jurisdição, não pode conviver com atos postulatórios desta natureza. A propósito, cabe lembrar que todos os operadores do direito devem pautar seus atos processuais sobre o influxo da ética e da cooperação.

(...)
Neste diapasão, o magistrado tem o poder-dever de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, CPC), de modo a não ignorar a realidade das lides agressoras à prestação jurisdicional e à boa-fé processual
”.

De plano, assento que a
aferição das condições da ação se dá no campo estritamente processual, segundo a Teoria da Asserção.

Acerca do tema, leciona Alexandre Freitas Câmara:

"Parece-nos que a razão está com a teoria da asserção. As condições da ação são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das condições da ação significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tem do direito material. Pense-se, por exemplo, na
demanda
proposta por quem se diz credor do réu. Em se provando, no curso do processo, que o demandante não é titular do crédito, a teoria da asserção não terá dúvidas em afirmar que a hipótese é de improcedência do pedido. Como se comportará a teoria? Provando-se que o autor não é credor do réu, deverá o juiz julgar seu pedido improcedente ou considerá-lo carecedor de ação? Ao afirmar que o caso seria de improcedência do pedido, estariam os defensores desta teoria admitindo o julgamento da pretensão de quem não demonstrou sua legitimidade, em caso contrário, se chegaria à conclusão de que só preenche as condições da ação quem fizer jus a um pronunciamento jurisdicional favorável. Parece-nos, assim, que apenas a teoria da asserção se revela adequada quando se defende uma concepção abstrata do poder de ação, como fazemos. As condições da ação, portanto, deverão ser verificadas pelo juiz in status assertionis, à luz das alegações feitas pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de se perquerir a presença ou ausência dos requisitos do provimento final
." (in Lições de Direito Processual Civil, vol. 1. Rio de janeiro: Freitas Bastos, pags. 124/125.)

O art.
17
, do
CPC
é expresso ao exigir, para a propositura da ação, que a parte postulante manifeste seu necessário interesse, sendo este determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido. Em outras palavras, o regular exercício do direito de ação exige a presença do interesse, que pode ser definido como a utilidade da tutela jurisdicional postulada.

Significa isto dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele se busca uma melhoria de situação jurídica.

Deste modo, a aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de" interesse-necessidade") e adequação da via processual (ou" interesse-adequação").

Partindo dessa premissa, haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pela demandante não puder se dar independentemente do processo, como é o caso dos autos, em que a recorrente afirma sofrer desconto em seu benefício previdenciário por contratação que desconhece.

O interesse de agir, assim, consubstancia-se na existência de pretensão objetivamente razoável, útil para a postulante e adequadamente veiculada, independentemente de qualquer consideração a respeito da viabilidade meritória do pleito, cuja análise será feita em outro momento processual.

Volvendo ao caso concreto, a solução adotada pelo douto Juízo de primeiro grau, qual seja,
extinção
do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir,
não me parece acertada, isto porque, não há previsão legal no sentido de exigir da parte que, diante da existência de diversos pactos envolvendo os mesmos litigantes, seja proposta uma única ação.

Nessa circunstância, ainda que reprovável a conduta da parte (e de seu advogado), que poderia, certamente, propor uma única
demanda
, não se pode dizer que não há interesse dela, porquanto reunido o trinômio supra indicado.

Poder-se-ia, quando muito, vislumbrar litispendência, o que, entretanto, não ocorre,
in casu
, pois a causa de pedir, ao que parece, é diversa.

A medida processual
recomendada, se possível, é a
reunião
dos processos para julgamento conjunto, em razão de conexão,
nos termos do § 1.º, do artigo 55, do atual
Código de Processo Civil, contudo, assim não procedeu o d. Juízo, optando pela extinção prematura da causa.
Sequer foi determinada a emenda da inicial, seja para determinar a juntada de documentos como extratos bancários, inexistentes nos autos
,
seja para determinar a regularidade da representação processual, considerando que ausente a digital na procuração firmada, ou ainda, para reunir os pedidos formulados em diversas lides, contra a mesma Instituição financeira ou envolvendo outras contra o mesmo autor
.

Ilustrativamente, cito recentes julgados da jurisprudência pátria, em demandas similares à dos autos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE -
CONTRATOS BANCÁRIOS - MULTIPLICIDADE DE AÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES - CONTRATOS DISTINTOS - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL-NÃO CARACTERIZAÇÃO-INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO NULA
- RECURSO PROVIDO. - Se a parte pretende discutir contratos distintos celebrados com o banco, pode fazê-lo no mesmo processo ou separadamente, pois o acesso à jurisdição lhe é garantido pela Constituição Federal(artigo 5º, inciso XXXV) - Porém, é importante estar atento ao que dispõe o § 3º, do art. 55 do CPC/2015, segundo o qual:"Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles." - A multiplicidade de ações envolvendo as mesmas partes, por si só, não caracteriza falta de interesse de agir, quando a parte pretende discutir contratos que tenham como objeto ajustes distintos - De acordo com a jurisprudência do tribunais, em casos como o presente, sendo possível, a medida processual recomendada é a reunião dos processos, em virtude de conexão, não o indeferimento da inicial.
(TJMG - AC: 10000221391535001 MG, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis/18ª Câmara Cível, Publicação: 23/11/2022).

-----------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE AÇÕES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR TER A AUTORA FRACIONADO EM VÁRIAS DEMANDAS PEDIDOS IDÊNTICOS REFERENTES A CONTRATOS DISTINTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL INCABÍVEL
– ROL TAXATIVO DO ART. 330 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que duas ações sejam conexas, a cumulação de demandas é faculdade do requerente,
que pode determinar a reunião das ações para julgamento conjunto, mas não a extinção do feito por ausência de interesse
. Diante do rol taxativo estatuído no art. 330 do CPC a sentença deve ser reformada por não ser causa de indeferimento da petição inicial ou de extinção do processo sem resolução de mérito.
(TJMS - AC: 08301926920208120001 MS 0830192-69.2020.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 13/10/21, 1ª Câmara Cível, Publicação: 20/10/21).

Por fim, saliento que não foge ao meu conhecimento a existência de circunstâncias pontuais, envolvendo a utilização
predatória
de demandas judiciais, por um número reduzido e identificável de advogados, os quais, valendo-se de informações inexatas ou alterando a verdade dos fatos, tentam, mediante ardil, obter vantagem financeira, em detrimento da parte contrária, visando ao enriquecimento ilícito e atentando contra a dignidade da justiça.

Essas atitudes, incompatíveis com a nobre função da advocacia, devem ser coibidas, e os malfeitores, punidos, no âmbito administrativo, civil e penal, tendo este Tribunal, inclusive, desenvolvido ações, por meio do Centro de Inteligência da Justiça Estadual, no sentido de detectar demandas fraudulentas e buscar meios para o enfrentamento do problema, no tocante aos indícios de judicialização predatória.

Entretanto, ainda que compreensíveis as razões do Juízo, entende não ser a hipótese dos autos, pelo que a atuação jurisdicional se pauta pela conformidade com a lei, sobretudo a processual civil, no caso, e a solução adotado pelo d. Juízo não encontra suporte normativo, devendo, como dito, ser anulada a r. sentença.

Ante todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento

ao apelo
, para desconstituir integralmente a sentença ora prolatada, o que inclui a condenação por litigância de má-fé nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, determinando o regular processamento do feito na origem com a diligência que o julgador entender necessária, sendo possível, recomenda-se a reunião dos processos, em virtude de conexão.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2024